Tribunal: STF
Processo: RE 76056
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
I.C.M. E IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. TELHAS E TIJOLOS. NÃO VIOLA A
CONSTITUIÇÃO DE 1969 NEM NEGA VIGENCIA A DIREITO APLICAVEL AO CASO
ATUALMENTE, O ACÓRDÃO QUE SUJEITOU AO ICM TELHAS E TIJOLOS COMO
PRODUTOS FINAIS INDUSTRIALIZADOS, EMBORA RESULTANTES DO EMPREGO DE
MINERAIS SUJEITOS AO IMPOSTO ÚNICO RESPECTIVO NA FASE EXTRAÇÃO E
TRATAMENTO. JURISPRUDÊNCIA RECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE
SENTIDO (PRECEDENTES: RE 74.617, 74.361, 75.806 E 74.110).